Tribunal: TJDFT
Processo: 0739843-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Júlio Cals de Alencar e pela Cruz Vermelha Brasileira - Órgão Central em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelas agravadas – Cruz Vermelha Brasileira - Minas Gerais, Cruz Vermelha Brasileira - Rio Grande do Norte e Cruz Vermelha Brasileira - Alagoas –, rejeitando a arguição de descumprimento da ordem judicial promanada nos autos do agravo de instrumento anteriormente aviado (processo no 0701586-25.2024.8.07.0000), entre outras medidas, determinara a todos os setores do Órgão Central e a todas as afiliadas que se abstenham de atender aos comandos do presidente afastado, inclusive mediante a concessão de ampla publicidade acerca da impossibilidade de interferir nos atos da pessoa jurídica, comprovando-se a adoção dessas medidas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento, em suma, de que a decisão que determinara, no bojo do aludido recurso de agravo, o afastamento do agravante estaria preclusa e, portanto, impassível de rediscussão. Inconformados, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada, e, alfim, a reforma do decisório arrostado, para que, acolhendo-se o requerimento que formularam, seja reconhecido o descumprimento do decidido por esta egrégia Primeira Turma Cível, assim como seja extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que a decisão recorrida desconsiderara o fato de que o processo administrativo interno a tramitar perante a Junta de Governo da Cruz Vermelha alcançara seu termo, tendo o primeiro agravante sido “absolvido” das imputações que lhe eram destinadas, não sobejando qualquer lastro para o afastamento determinado. Pontuaram que, conforme decidido no âmbito do Agravo de Instrumento no 0701586-25.2024.8.07.0000, embora a Comissão de Ética da Cruz Vermelha detenha competência para apuração de infrações disciplinares direcionadas contra o Presidente, tais decisões poderiam ser submetidas à Junta de Governo e, em última instância, à Assembleia Geral, que exerceriam o “controle do quanto decidido”, o que restara expressamente positivado no item 9 (nove) da ementa do Acórdão. Assinalaram que, nada obstante o édito absolutório, sobreviera o decisório arrostado a determinar que determinara todos os setores do Órgão Central e a todas as afiliadas que se abstenham de atender aos comandos do presidente afastado, inclusive mediante a concessão de ampla publicidade acerca da impossibilidade de interferir nos atos da pessoa jurídica, comprovando-se a adoção dessas medidas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Esclareceram que, conquanto instado, via de aclaratórios, acerca do aduzido, indicando que os atos posteriores teriam revertido a decisão de afastamento, em 20 e 28/11/2023, o que legitimaria a continuidade do primeiro agravante na gestão da Cruz Vermelha do Brasil, o Juízo de origem rechaçara o ponderado, aludindo à insubsistência de omissões e a uma suposta reiteração indiscriminada de pedidos anteriores. Registraram que, em 16/02/2024, houvera nova manifestação da Junta de Governo a ratificar e reiterar os atos que infirmaram o afastamento pretendido, pontificando que decisão acabara por violar os limites da demanda. Asseveraram, lado outro, que carece o decisório de reforma porquanto rejeitara a arguição de o processo deveria ser extinto em razão da perda superveniente de seu objeto, redundando no decaimento do interesse de agir. Destacaram que o havido encerra risco de danos graves e de difícil reparação, à medida em que deixa a entidade desguarnecida de qualquer gestão, prejudicando o desempenho de seu mister. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Júlio Cals de Alencar e pela Cruz Vermelha Brasileira - Órgão Central em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelas agravadas – Cruz Vermelha Brasileira - Minas Gerais, Cruz Vermelha Brasileira - Rio Grande do Norte e Cruz Vermelha Brasileira - Alagoas –, rejeitando a arguição de descumprimento da ordem judicial promanada nos autos do agravo de instrumento anteriormente aviado (processo no 0701586-25.2024.8.07.0000), entre outras medidas, determinara a todos os setores do Órgão Central e a todas as afiliadas que se abstenham de atender aos comandos do presidente afastado, inclusive mediante a concessão de ampla publicidade acerca da impossibilidade de interferir nos atos da pessoa jurídica, comprovando-se a adoção dessas medidas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento, em suma, de que a decisão que determinara, no bojo do aludido recurso de agravo, o afastamento do agravante estaria preclusa e, portanto, impassível de rediscussão. Inconformados, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada, e, alfim, a reforma do decisório arrostado, para que, acolhendo-se o requerimento que formularam, seja reconhecido o descumprimento do decidido por esta egrégia Primeira Turma Cível, assim como seja extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo reside na aferição da possibilidade de se determinar o afastamento imediato do primeiro agravado da gestão da segunda, à vista no decidido no bojo do Agravo de Instrumento no 0701586-25.2024.8.07.0000. Alinhadas essas premissas e delimitada a matéria que fora devolvida a reexame, cumpre destacar que a questão afeta à necessidade de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, não fora objeto de deliberação pela decisão recorrida, não podendo, nesta assentada, ser resolvida, sob o risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Com efeito, a arguição somente fora apresentada por ocasião dos aclaratórios que opuseram os agravantes, fazendo-se mera remissão em um dos tópicos recursais derradeiros[1]. Assim é que, conquanto a decisão que rejeitara os embargos tenha assinalado que a controvérsia deveria ser submetida à apreciação em sede recursal, não tendo havido requerimento e resolução anterior, inviável que o seja apenas no ambiente de agravo de instrumento. Destarte, admito apenas em parte o agravo. Superada a questão prefacial, pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar a pretensão antecipatória. Com efeito, do cotejo dos elementos que guarnecem os autos de origem sobressai plácido que as ora agravadas, em recurso anterior (Agravo de Instrumento no 0701586-25.2024.8.07.0000), almejaram a obtenção, inclusive em sede de antecipação do provimento recursal, de tutela provisória de natureza cautelar, de modo que fora determinado o afastamento do ora primeiro agravante da presidência da Cruz Vermelha Brasileira - Órgão Central, impondo-lhe a obrigação negativa de abster-se de praticar quaisquer atos reservados ao presidente e aos membros da entidade, sob pena de multa. Eis como redigido o dispositivo do julgado, in litteris: “Com fundamentos nesses argumentos, conheço parcialmente do agravo e, na parte conhecida, ratificando a decisão que deferira em parte a antecipação de tutela recursal vindicada, defiro parcialmente a tutela provisória de urgência reclamada, afastando o primeiro agravado da presidência da Cruz Vermelha Brasileira - Órgão Central, impondo-lhe a obrigação negativa de abster-se de praticar quaisquer atos reservados ao presidente e aos membros da entidade, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) para cada ato praticado, até o limite, nesse momento, de R$200.000,00 (duzentos mil reais), ressalvando novamente que os atos praticados na sequência, ainda que tenham implicado a reversão do agravado aos quadros associativos e à posição de gestão, não estão compreendidos no objeto deste recurso. Outrossim, julgo prejudicados ambos os agravos internos. Por fim, determino a remessa de cópia integral destes autos ao eminente Procurador-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para conhecimento dos fatos reportados, e, se o caso, adoção das medidas reputadas cabíveis no âmbito das competências reservadas ao órgão de velar pela defesa da ordem jurídica e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis (CPC, art. 176). Custas finais pelos agravados.” Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que a Comissão de Ética da Cruz Vermelha Brasileira de fato deteria poderes para, no âmbito interno da entidade, julgar os procedimentos administrativos instaurados contra os membros da entidade, podendo adotar medidas, aplicando medidas concretas, em casos excepcionais, tal como se observa em hipóteses nas quais o próprio responsável por aplicar a medida seja o alvo da apuração submetida à Comissão. Nesse sentido, fora pontuado que, conquanto a competência para aplicar penalidade aos seus membros tenha sido outorgada ao Presidente Nacional de entidade, na hipótese, o procedimento disciplinar fora instaurado em desfavor do próprio Presidente da Cruz Vermelha, atraindo a competência da Comissão de Ética para aplicar aludidas sanções, na forma prevista pelo artigo 18, §1o do Anexo III do Regulamento Nacional. Nesse diapasão, fora ponderado que não emergiria do ato de afastamento e, outrossim, daquele por intermédio do qual fora determinada posteriormente a exclusão do primeiro agravante qualquer ilegalidade sob o aspecto da competência interna para sua prática, devendo a crise institucional que a Cruz Vermelha Brasileira atualmente enfrenta ser dirimida pela própria entidade mediante a convocação de Assembleia Nacional Extraordinária por um terço dos membros eleitos ou dois terços dos Presidentes de Filiais Estaduais, devendo ser mínima a intervenção do Judiciário na hipótese. Quanto ao ponto, destacou-se que, em relação ao mérito do que fora decidido pela Comissão Nacional de ética, eventual inconformismo ainda poderia – tal como havia sido – ser submetido à Junta de Governo e, alfim, à Assembléia Geral, a quem cumpriria exercer a qualidade de última instância revisora. Nesse particular, e atentando-se aos limites da demanda, ficara estatuído que “deflagrado o procedimento administrativo e imposta a sanção ao agravado, deverá ele, então, desconstituir a pena, e não a entidade corroborar sua legitimidade. Sob essa realidade é que, no momento, o que sobeja vigente é a decisão originária da Comissão de Ética da Cruz Vermelha Brasileira, que aplicara pena de expulsão do agravado de seus quadros institucionais.” Justamente nesse contexto, fora salientado que, sujeitado o ora primeiro agravante à imprecação de infringência estatutária, estaria o então presidente igualmente submetido, no ambiente interno da associação civil, à aplicação do regramento correlato, cuja observância não pode ser afastada, pois inerente aos direitos e garantias individuais que têm aplicação e eficácia horizontal nas relações privadas, refugindo o decidido interna corporis ao alcance da interseção jurisdicional. Nessa toada de raciocínio, conquanto tenha-se pontuado que, diante da expulsão do senhor Júlio Cals dos quadros associativos, não ressoaria legítimo que continuasse a exercer a presidência da Cruz Vermelha, devendo se sujeitar à decisão proveniente da Comissão de Ética da entidade, restara ainda estabelecido que a manutenção da tutela cautelar dar-se-ia apenas em razão da necessidade de observância dos limites recursais tracejados pela matéria devolvida a julgamento. Isso porque “atos praticados na sequência pela direção da entidade, independentemente do seu alcance, inclusive, quiçá, a invalidação de aludidas decisões administrativas, não estão compreendidos no alcance desse recurso nem da decisão que agregara-lhe parcialmente efeito suspensivo”, donde as decisões administrativas subsequentes deveriam ser objeto de novas postulações. A questão ainda fora esclarecida nos seguintes termos, in litteris: “Ou seja, os atos praticados após aqueles que estão sendo analisados não estão sob o alcance da pretensão originalmente formulada e reprisada nesse recurso. Ainda que tenham eventualmente resultado na reversão das sanções impostas ao agravado, devem ser sindicalizados em ambiente próprio, inclusive porque não houve a concessão de nenhum provimento determinando a paralisação de atos de gestão da entidade com aquele alcance. O controle aqui realizado, frise-se novamente, está adstrito aos atos que pontualmente imputaram sanções ao agravado. O funcionamento da entidade, frise-se, jamais estivera sob debate, e seu governo é orientado e pautado pelas regras estatutárias. O agravo de instrumento, com essa conformação, deve ser parcialmente provido, ficando prejudicados os agravos internos aviados de parte a parte.” Eis, ademais, como fora redigida a ementa do Acórdão que resolvera a controvérsia recursal, verbata: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INIBITÓRIA. OBJETO. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES RESERVADAS À PRESIDÊNCIA E AOS MEMBROS DA CRUZ VERMELHA. PRESIDENTE. AFASTAMENTO DO CARGO EXPULSÃO DOS QUADROS DA ENTIDADE. SANÇÃO APLICADA PELA COMISSÃO DE ÉTICA NACIONAL DA CRUZ VERMELHA. ÓRGÃO. COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE AOS MEMBROS DA ENTIDADE MEDIANTE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO ESTATAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. MÉRITO DO ATO INTERNO DA ENTIDADE. INTERSEÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTIDADE ASSOCIATIVA. LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO. AUTONOMIA GERENCIAL. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. ULTIMAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. COMUNICAÇÃO. RECALCITRÂNCIA. DECISÃO. OBSERVÂNCIA. INTERSEÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. AFIRMAÇÃO. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO RECURSAL. POSTULAÇÃO SOB O PRISMA DE SUBSISTÊNCIA DE CONEXÃO. VÍNCULO NÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. PREVENÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO AVIAR O RECURSO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PEÇA RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, conformando-se e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão unipessoal como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, arts. 1016, inc. II e III). 2. O reconhecimento da prevenção de órgão colegiado do tribunal com base na subsistência de recurso aviado em face de decisão prolatada no curso de ação diversa perpassa pelo reconhecimento de conexão a enlaçar a ação subjacente e a outra lide, com a consequente reunião das demandas sob a jurisdição dum mesmo Juízo, daí defluindo que, distribuída livremente a ação manejada pelo recorrente e não tendo sido a questão afeta à conexão objeto de apreciação pelo juiz da causa, afigura-se processualmente inviável a análise de arguição visando o reconhecimento da prevenção de outro órgão para a resolução do recurso sob exame, porquanto condicionada ao reconhecimento de aludida vinculação conectiva. 3. Aferido que o provimento guerreado não tratara de eventual conexão a enlaçar a ação subjacente e outra lide, fenômeno que, caso reconhecido em ambiente recursal, ensejaria o deslocamento da competência para julgamento do recurso de agravo, enquanto a ação principal continuaria fluindo de forma apartada, inviável que o vínculo seja reconhecido na instância recursal para que haja reconhecimento de prevenção para processamento do recurso, pois o reconhecimento da prevenção demanda o prévio reconhecimento da conexão entre as ações (CPC, art. 930, parágrafo único; RITJDFT, art. 81). 4. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material. 5. De acordo com o artigo 48 do Estatuto da Cruz Vermelha Brasileira, aprovado pelo Decreto Federal no 8.885/2012, a Comissão de Ética da entidade possui a atribuição de zelar pelo cumprimento do Código de Ética da Cruz Vermelha Brasileira e, no caso de descumprimento desses preceitos éticos, ostenta competência para, como regra, sugerir medidas disciplinares aos seus membros, podendo, no entanto, diante de hipóteses excepcionais, aplicá-las diretamente, ensejando que, além de ter atribuição para apresentar pedido de afastamento dos membros da entidade, pode adotar medidas imediatas visando preservar a entidade e a conformidade de sua administração e funcionamento ao regrado estatuária e legalmente. 6. Instaurado processo disciplinar em face de membro da Cruz Vermelha Brasileira, na forma disciplinada por seu Regulamento Nacional, havendo sido regularmente conduzido pela Comissão de Ética, órgão que, no âmbito interno da entidade, detém poderes para julgar os procedimentos administrativos instaurados contra seus membros, culminando com o afastamento do associado que ocupava a posição de presidente nacional da entidade e na sua subsequente expulsão dos quadros associativos, compete ao sancionado desconstituir a sanção, e não à entidade corroborar sua legitimidade. 7. Conquanto o Presidente Nacional da Cruz Vermelha figure como autoridade competente para aplicação de penalidades no âmbito interno da entidade, consoante determina o artigo 37 do Regulamento do Processo Disciplinar da Cruz Vermelha, figurando como investigado em procedimento disciplinar, deve se submeter ao resolvido pela Comissão de Ética, na forma prevista pelo artigo 18, §1o do Anexo III do Regulamento Nacional, órgão que detém, inclusive, poder para aplicar de imediato as sanções sugeridas em situação que se revela excepcional, como se divisa a hipótese em que há nítido conflito entre a posição do gestor e a do órgão de controle interno. 8. Sujeitado o dirigente máximo da entidade à imprecação de infringência estatutária, estando submetido, no ambiente interno da associação civil, à aplicação dos regramentos correlatos, observadas as salvaguardas inerentes aos direitos e garantias individuais que têm aplicação e eficácia horizontal nas relações privadas, não sobejando elementos, no ambiente de cognição sumária inerente às tutelas provisórias, infirmando a legitimidade das sanções que lhe foram impostas, com o afastamento da posição de gestão e exclusão dos quadros associativos, o decidido internamente não pode sofrer interseção jurisdicional, pois o controle reservado ao judiciário é pautado pela observância da legalidade, escapando o mérito do decido ao alcance do controle judicial, devendo ser equacionado nas vias próprias previstas estatutariamente 9. Adstritos os objetos da ação e do recurso de agravo aviado em face da decisão que indeferira a tutela provisória de urgência originalmente demandada à asseguração de eficácia aos atos praticados no ambiente associativo que resultaram na imposição de sanções ao associado que até então ocupava a posição de presidente da entidade, conquanto concedida parcialmente a tutela provisória almejada, os atos subsequentemente praticados pela diretoria da entidade nacional, ainda que tenham revertido as sanções impostas, não estão compreendidas na causa posta em juízo nem implicam descumprimento do decidido, porquanto não houve determinação de paralisação da gestão associativa, devendo, se o caso, ser sindicalizados em ambiente próprio. 10. O manejo de agravo interno traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação (CPC, arts. 80 e 81). 11. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Agravos Internos prejudicados. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão 1876959, 07015862520248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024) Ou seja, segundo o decidido em compasso com o objeto da ação principal e da tutela perseguida, conquanto ratificado o afastamento do primeiro recorrente do cargo que ocupara, fora ressalvado que os atos posteriores que tenham eventualmente resultado na reversão das sanções impostas aos ora agravantes deveriam ser sindicalizados em ambiente próprio, inclusive porque não houve a concessão de qualquer provimento determinando a paralisação de atos de gestão da entidade com aquele alcance. Noutras palavras, com a superveniência do decidido em ambiente de agravo de instrumento, diante da subsistência de provimento administrativo a anular o ato que dera ensejo ao pedido de afastamento, caberia aos interessados promover a dedução de pretensão em ambiente próprio, de modo a assegurar a eficácia do que restara assimilado pelo órgão revisional da Cruz Vermelha. Nesse sentido, importa registar que, no caso, sobreviera decisão promanada da Junta de Governo Nacional da Cruz Vermelha, proferida aos 16 de fevereiro passado, sob a presidência do senhor Kleber Maia Pereira, em substituição ao Presidente afastado – Júlio Cals, ora primeiro agravante –, por intermédio do qual os conselheiros participantes ratificaram a anulação do ato emanado da Comissão de Ética. Aludido órgão revisional, por sua vez, ente outras medidas, ratificara a declaração de “nulidade dos atos praticados pelos membros da Comissão de Ética, a contar de 09 de junho de 2023, inclusive, mas não somente, os atos que afastaram e expulsaram o Conselheiro Nacional Júlio Cals de Alencar”[2]. Referida medida, ademais, fora confirmada pela Comissão Nacional de Mediação da Cruz Vermelha do Brasileira[3]. Essas determinações, inobstante aptas a reverterem o afastamento anteriormente decidido e corroborado judicialmente, não têm o alcance almejado pelos agravantes. Em verdade, o decidido anteriormente irradiara efeitos jurídicos, tanto que o acórdão cuja efetivação fora assegurada pela decisão sob reexame pautara-se pelo resolvido administrativamente. Sob a ótica do ato jurídico perfeito e, processualmente, da preclusão, inviável que gestões administrativas que reverteram o decidido administrativamente afete o resolvido judicialmente. Com efeito, abstraído qualquer debate sobre a eficácia das decisões por derradeiro empreendidas após o primeiro agravante ser afastado das posições e funções que ocupara, não tendo havido deliberação no sentido de o primeiro agravante ser revertido à função de presidente da entidade, seu afastamento perdura, conforme o decidido. Aludida reversão vai além da simples desqualificação da decisão administrativa que fora reputada válida e culminara com seu afastamento da direção, demandando, em verdade, decisão própria e específica advinda do órgão interno competente. A reversão da sanção administrativa não tem, em suma, o condão de sobrepor-se ao decidido judicialmente, inclusive porque essa compreensão ensejaria simples fórmula de reversão do resolvido. Ressalve-se que não se está sobrepondo o poder dos órgãos internos, ao contrário, prestigiando-os, pois, acaso revertida a punição imposta ao agravante, deverá haver sua reversão à posição que ocupara. Diante dessa realidade, o que sobeja patenteado é que, a despeito do articulado pelos agravantes, no sentido de que teria havido a reversão do decidido pela Comissão de Ética, o que poderia ensejar a manutenção do primeiro agravante na direção da Associação, não promoveram qualquer medida, nos autos de origem, especialmente após o julgamento do referido agravo, objetivando restituir o agravante à posição que detivera, isso após ter sido afastado do cargo de presidente. Destarte, considerando esse tracejamento, diante da inércia em que incorreram em apontar a superveniência de fato que retiraria o lastro em que se arrimara a ordem de afastamento, medida outra não restara ao Juízo de origem senão determinar o cumprimento do que restara assentado no dispositivo do acórdão, tal como já antecipado na decisão que antecipara os efeitos da tutela recursal. Frise-se novamente, o decidido no recurso antecedente, ao invés do compreendido pelos agravantes, não legitimara a reversão do primeiro recorrente aos quadros associativos e ao cargo que ocupara. Ao invés, mantivera seu afastamento, ressalvando que o decidido não obstava deliberações internas vocacionadas a reverter o até então decidido internamente. Essa reversão, precipuamente, deve compreender a reposição, se o caso, do agravante ao cargo, via de decisão advinda do órgão colegiado interno competente, observadas a forma de convocação e deliberação. A argumentação desenvolvida pelos agravantes, portanto, carece de verossimilhança, deixando o direito invocado de plausibilidade, pois visam, em verdade, subverter o que fora decidido anteriormente. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, às agravadas, para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interrregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 203449566 dos autos do processo de origem. [2] - ID Num. 203449593 dos autos de origem (processo no 0749919-39.2023.8.07.0001). [3] - ID Num. 195909488 dos autos de origem (processo no 0749919-39.2023.8.07.0001).